Tribunal: CARF
Processo: 13866.720772/2015-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13866.720772/2015-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-004.240 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
CONSULTORIA AMBIENTAL W B PEROSIN LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA. GFIP ENTREGUE INTEMPESTIVAMENTE. DISPENSA DE
APLICAÇÃO.
A Lei no 13.097, de 2015, conversão da Medida Provisória (MP) no 656, de
2014, dispensou a aplicação de multa para fatos geradores ocorridos até
31/12/2013, no caso de entrega de declaração sem ocorrência de fatos
geradores de contribuição previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que lhe negou provimento.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata o presente processo de auto de infração consubstanciando exigência
referente à multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da
Lei no 11.941, de 2009.
Cientificada em 21/5/2018 da decisão do colegiado de primeira instância, a qual
julgou improcedente a impugnação, a empresa apresentou, em 20/6/2018, recurso voluntário,
alegando, em síntese, que:
- teria alegado em sua impugnação que a entrega das GFIPs teria se dado
indevidamente, uma vez que a empresa estaria inativa, argumento que não teria sido apreciado
na decisão recorrida.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13866.720772/2015-18
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.240 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13866.720772/2015-18

- as GFIPs teriam sido excluídas dos sistemas da RFB, pela ausência de fatos
geradores, o que atrairia a aplicação da Lei no 13.097, de 2015.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
A recorrente em sua defesa aduz que a decisão recorrida teria deixado de apreciar
alegação apresentada em sua impugnação, reproduzindo o seguinte texto (fl.83):

No entanto, da leitura da impugnação apresentada (fls.2/9), não localizo tal
passagem.
Assim, trata-se de matéria preclusa, uma vez que não foi levantada por ocasião da
apresentação de sua impugnação, a teor dos artigos 16 e 17, do Decreto no 70.235, de 1972. As
questões trazidas em sede de recurso que não tenham sido postas na impugnação não devem ser
apreciadas por este colegiado, sob pena de supressão de instância.
Como relatado, discute-se nestes autos a exigência referente à multa por atraso na
entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, prevista
no artigo 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009.
Esclareço que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN,
parágrafo único). Assim, constatado o atraso ou a falta na entrega da declaração/demonstrativo, a
autoridade fiscal não só está autorizada como, por dever funcional, está obrigada a proceder ao
lançamento de ofício da multa pertinente.
Em seu recurso, a recorrente entende que faz jus ao benefício da Lei no 13.097, de
2015. Na apreciação dessa alegação, a decisão recorrida registrou:
A Lei no 13.097, de 2015, conversão da Medida Provisória (MP) no 656, de 2014,
anistiou tão-somente as multas lançadas até sua publicação (20/01/2015) e dispensou
sua aplicação para fatos geradores ocorridos até 31/12/2013, no caso de entrega de
declaração sem ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária, que não é
o caso dos autos, pois o auto de infração denota que houve fato gerador das
contribuições e ele foi lavrado depois da publicação da referida lei. O Projeto de Lei no
7.512, de 2014 não foi convertido em lei.
Entendo que merece reparo a decisão recorrida. Vejamos.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.240 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13866.720772/2015-18

As GFIPs relativas ao ano-calendário 2010 encontram-se às fls. 17/62 e, de fato,
não registram a ocorrência de movimentação de contribuintes individuais ou de segurados
empregados. Depreende-se que foram informados alguns valores diferentes de zero para envio
dos documentos.
Como inclusive apontado na decisão recorrida, a Lei no 13.097, de 2015,
conversão da Medida Provisória (MP) no 656, de 2014, dispensou a aplicação de multa para fatos
geradores ocorridos até 31/12/2013, no caso de entrega de declaração sem ocorrência de fatos
geradores de contribuição previdenciária, como é o caso desses autos.
Dessa feita, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital